Tribunal: STF
Processo: Rcl 37475
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-02-21
Data de publicação: 2020-02-21

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA COM O PARADIGMA SUSCITADO. INVIABILIDADE DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. SUPERVENIÊNCIA DO JULGAMENTO DO TEMA 990 DA REPERCUSSÃO GERAL E FIXAÇÃO DE TESES EM SENTIDO OPOSTO À FUNDAMENTAÇÃO DO PEDIDO FORMULADO NA INICIAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - A análise dos autos não permite a verificação da estrita aderência com o paradigma suscitado, uma vez que a decisão reclamada revela que o início das investigações não teve origem no repasse de informações pelo COAF não autorizadas pela norma de regência. 



    II - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é pacífica quanto à inviabilidade da reclamação como sucedâneo recursal. Digo isso porque, nos termos do art. 988, § 5°, II, do Código de Processo Civil, é inadmissível a reclamação proposta para garantir a observância de acórdão de recurso extraordinário com repercussão geral, quando não esgotadas as instâncias ordinárias.



    III - A superveniência de decisão do Plenário do Supremo Tribunal Federal que, ao julgar o RE 1.055.941-RG, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, fixou as seguintes teses: (i) É constitucional o compartilhamento dos relatórios de inteligência financeira da UIF e da íntegra do procedimento fiscalizatório da Receita Federal do Brasil, que define o lançamento do tributo, com os órgãos de persecução penal, para fins criminais, sem a obrigatoriedade de prévia autorização judicial, devendo ser resguardado o sigilo das informações em procedimentos formalmente instaurados e sujeitos a posterior controle jurisdicional. (ii) O compartilhamento pela UIF e pela Receita Federal do Brasil, referente ao item anterior, deve ser feito unicamente por meio de comunicações formais, com garantia de sigilo, certificação do destinatário e estabelecimento de instrumentos efetivos de apuração e correção de eventuais desvios.



    IV – Agravo regimental a que se nega provimento.